Tribunal: TJDFT
Processo: 0023471-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Considerando o teor da petição de ID. 20965096, que noticia o falecimento do 1o requerido/apelado AGAMENOM LEITE FERREIRA, consoante certidão de óbito de ID. 20969436, intime-se a autora/apelante HOSPITAL PRONTONORTE S.A. para que promova, em até 2 (dois) meses, a citação do espólio e/ou de eventuais herdeiros do de cujus, conforme previsto no artigo 313, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Determino a suspensão do presente processo. Por fim, expeça a Secretária da Terceira Turma Cível a certidão de objeto e pé requerida na petição de ID. 21263168. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator